Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726515-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, AYLTON LEMOS DE AZEVEDO APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, AYLTON LEMOS DE AZEVEDO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interposta por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO (ID 43944275) e VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA-ME (ID 43944280), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 140503974, origem). Preparo das apelações (ID 43944276 e 43944281). Intimem-se os apelantes para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 1010, §1 e 2 o/CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de março de 2023 15:57:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador